Tribunal: STF
Processo: HC 256001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 956.802/PR, submetido à relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que “a paciente encontra-se presa preventivamente, pela prática, em tese, de tráfico de drogas”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a decretação da prisão preventiva, bem como a negativa da concessão da prisão domiciliar à agravante tiveram como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, conhecida como "Boca da Velha Maria", em que vivia com a criança. Além disso, ela utilizava seu irmão, de 10 anos de idade, para realizar a entrega de drogas aos usuários, colocando tanto o filho quanto o irmão em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. Ademais, foi destacado ser ela reincidente específica e, conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    3. As condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente porque a agravante fazia uso da própria residência para o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, expondo o filho menor a situação de risco, bem como seu irmão, de 10 anos de idade, que fazia serviço de entrega de entorpecentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar”. Destaca que: (a) a paciente é “mãe de uma criança de apenas 4 anos que sofre com a sua ausência”; e (b) “o menor passou a conviver com o pai, o qual nunca teve contato afetivo ou físico desde seu nascimento”.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do STF já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado).



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim enfrentou a questão: 



    No dia 31 de agosto de 2024, por volta das 00h58, na residência localizada na Rua Sussuarana, 80, Jardim Aeroporto, Comarca de Campo Mourão/PR, a denunciada MAIARA DE ANDRADE, agindo dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava, tinha em depósito, trazia consigo e forneceu 3 porções de cocaína que pesaram 2,0 g (duas gramas) e 2 porções de crack que somaram 1 g (um grama), tudo conforme auto de exibição e apreensão [...].



    Registre-se que a prática criminosa envolveu e atingiu a criança S.W.A.S., com 09 anos de idade, (nascido em 12/06/2015), irmão da denunciada, que a auxiliava na entrega das substâncias entorpecentes, sendo flagrado na posse de 2 (dois) invólucros da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 0,5 g (zero vírgula cinco gramas) e 01 (um) invólucro da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 0,7 g (zero vírgula sete gramas). 



    Por sua vez, a denunciada MAIARA estava na posse de 2 (dois) invólucros de “crack”, pesando aproximadamente 0,5 g (zero vírgula cinco gramas) e 01 (um) invólucro de “cocaína”, pesando aproximadamente 0,5 g (zero vírgula quatro gramas), bem como ocultava 2 (dois) invólucros de “cocaína” enterrados no quintal da residência, pesando aproximadamente 0,8 g (zero vírgula oito gramas). 



    No momento da abordagem policial os usuários de drogas DEJAIR LEITE DE OLIVEIRA e EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS foram avistados na frente da residência da denunciada aguardando para adquirirem substâncias entorpecentes. No momento da abordagem, os policiais avistaram a criança S.W.A.S. no portão da residência, a qual correu na direção da denunciada MAIARA. Saliente-se que o endereço da prisão em flagrante é conhecido como “Biqueira da Dona Maria”, sendo esta MARIA DE FATIMA DE ANDRADE, genitora da denunciada MAIARA. No local em 26 de abril de 2024 foram apreendidos diversas porções de cocaína e crack culminando na prisão de Maria (Cf. ação Penal n.º 0004071- 10.2024.8.16.0058).



    [...]



    Com efeito, em consulta ao Oráculo, verifica-se que a paciente é reincidente, possuindo condenação pela prática do mesmo delito (mov. 6.1), cuja data de extinção de pena é 15.07.2024.



    [...]



    Somado a isso, oportuno ressaltar que a natureza das drogas apreendidas, principalmente porque em quantidade considerável (cocaína e crack), com indicativo de participação de criança na entrega dos ilícitos aos usuários, visto que parte dos entorpecentes estavam no bolso da calça do irmão da paciente, aliado ao fato de o menor ser o responsável por atender os usuários no portão, demonstra a gravidade concreta do delito, em tese, praticado e igualmente consiste em motivação apta a sustentar a imposição da prisão preventiva.



    [...]



    No particular, a despeito da documentação acostada aos autos, não há comprovação inequívoca de que a paciente é a única responsável pela infante, tampouco que a menor esteja desamparada, que tenha sua subsistência ameaçada pela prisão do paciente ou que outros familiares não possam auxiliar nos cuidados da menor. 



    Não se pode perder de vista, ainda, que além da ausência de qualquer comprovação, devesse considerar a ausência de verossimilhança dos fatos alegados, tendo em vista que a acusada praticava os gravíssimos delitos indicados na decisão na própria residência e, ainda, utilizava de seu irmão, com dez anos de idade, para realizar a entrega de drogas para usuários, sendo inviável acolher a tese de que, nesse local, havia crianças menores indispensáveis aos seus cuidados, tornando inaplicável a tese sob o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfatizou que: 



    [...] a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, conhecida como "Boca da Velha Maria". Além disso, ela utilizava seu irmão, de 10 anos de idade, para realizar a entrega de drogas para usuários, colocando tanto o filho quanto o irmão em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte.



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente porque a agravante fazia uso da própria residência para o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, expondo o filho menor a situação de risco, bem como seu irmão, de 10 anos de idade, que fazia serviço de entrega de entorpecentes.



    Verifica-se que a prisão foi mantida pelas instâncias antecedentes em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, cometido na própria residência da paciente - local conhecido como “Boca da Velha Maria” - onde ela vive com seu filho. Consta ainda que o irmão da paciente, uma criança de apenas 9 anos, participava da entrega das drogas. Além disso, a paciente é reincidente específica. 



    A gravidade concreta da conduta, que envolveu uma criança na atividade criminosa, o fundado receio de reiteração criminosa e a ausência de comprovação de que o “menor esteja desamparado” evidenciam a necessidade de manutenção da ordem pública e afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente